Tribunal: TJDFT
Processo: 0738810-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. ENVIO DE COMUNICAÇÃO PARA ENDEREÇO INCOMPLETO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra a sentença que a condenou a pagar à autora indenização por dano moral no importe de R$ 2.000,00, sob o fundamento de que a ausência de notificação do autor decorreu de sua negligência ao não fornecer corretamente o endereço do consumidor ao Serasa.
2. Sustenta a recorrente, em síntese, inexistência de ato ilícito. Pugna pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Em análise dos autos, verifica-se que a comunicação foi enviada a endereço incompleto (id 13046058 – pág. 5), o que equivale à ausência de notificação. Destaca-se que o mesmo endereço, incompleto, resta cadastrado no sistema da requerente (id 13046050 – pág. 7). Conclui-se, portanto, que a ausência de notificação do réu decorreu por culpa da recorrente que não forneceu ao órgão de proteção ao crédito o correto endereço do consumidor.
5. A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2o do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. (REsp 1.061.134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2008, DJe de 1o/04/2009).
6. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação em R$ 2.000,00, a título de reparação por dano moral.
7. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
8. Destarte, não merece reforma a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de custas adicionais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não foram apresentadas contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.